Tribunal: STF
Processo: RE 86122
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
Desapropriação. "O valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação (art. 26 do Dec.-lei 3.365/41). Se a violação a essa regra, porém, não foi atacada no apelo extremo, é razoável a conclusão tendente a fazer incidir a correção a partir da data a que se reportou o laudo para a fixação do valor do imóvel (Verbete 400 da Súmula)". 
- Recurso extraordinário. - Nele não apreciam questões que não se suscitaram nem se examinaram no acórdão recorrido. 
- Desapropriação. - Correção monetária. 
- Nas desapropriações, cabe a correção do valor da condenação até seu efetivo pagamento. 
- Desapropriação. - Os honorários de advogado, na desapropriação, se calculam sobre a diferença entre a oferta e a condenação, ambas corrigidas. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.